Tribunal: STF
Processo: RE 77344
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-31
Data de publicação: 1979-08-31

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO. IMÓVEL URBANO. LOCAÇÃO. NULIDADE, RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FEITO POR UM DOS CONDÔMINOS, SEM O CONSENTIMENTO DE TODOS. ACÓRDÃO QUE ASSENTA EM MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE, E O RECURSO NÃO ABRANGE A TODOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL (SÚMULA 283).